Tribunal: TJBA
Processo: 8008214-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008214-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON ANTONIO DA CRUZ FRANCA

Advogado(s)
:
LAIS MOTA NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: ANDREIA DOS SANTOS DE JESUS FRANCA

Advogado(s)
:
PAULA CRISTINA COSTA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO EM 25% DA RENDA LÍQUIDA DO ALIMENTANTE. DESCONTO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão que fixou pensão alimentícia em favor de filho menor em 25% da renda líquida do alimentante, com desconto direto em folha de pagamento, nos autos de ação de divórcio litigioso. O agravante sustenta que já arca com diversas despesas do menor e que o desconto compulsório compromete excessivamente sua renda, pleiteando a suspensão do desconto em folha ou a redução do percentual fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o percentual de 25% da renda líquida fixado a título de pensão alimentícia, com desconto direto em folha de pagamento, atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e se compromete excessivamente a subsistência do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de pensão alimentícia, é indispensável a observância do trinômio que norteia a fixação dos alimentos: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme estabelece o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.

4. Tratando-se de alimentando menor de idade, a necessidade é presumida, sendo imperioso garantir-lhe o direito fundamental à alimentação, saúde, educação e demais necessidades básicas, em observância ao princípio da prioridade absoluta estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal.

5. O agravante não logrou demonstrar concretamente a alegada impossibilidade de arcar com o percentual fixado, limitando-se a apresentar alegações genéricas acerca do comprometimento de sua subsistência, sem produzir prova robusta de sua real situação financeira.

6. As alegações de que já arca com diversas despesas do menor não constituem óbice à fixação dos alimentos, uma vez que tais gastos integram o próprio conceito de pensão alimentícia, sendo dever dos genitores prover integralmente as necessidades dos filhos menores.

7. O percentual de 25% da renda líquida do alimentante mostra-se razoável e adequado ao binômio necessidade-possibilidade, não representando comprometimento excessivo da subsistência do agravante.

8. O desconto direto em folha de pagamento encontra respaldo legal e jurisprudencial como forma de garantir o efetivo cumprimento da obrigação alimentar, assegurando a regularidade dos pagamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O percentual de 25% da renda líquida fixado a título de pensão alimentícia em favor de menor atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade quando não demonstrada concretamente a impossibilidade do alimentante. 2. O desconto direto em folha de pagamento constitui medida adequada para garantir o efetivo cumprimento da obrigação alimentar. 3. As despesas já arcadas pelo genitor com educação, saúde e atividades do menor integram o conceito de pensão alimentícia e não autorizam redução do valor fixado.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.694, § 1º, e 1.703 do Código Civil; arts. 226, § 7º, e 227 da Constituição Federal; arts. 300 e 1.015 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008214-52.2025.8.05.0000, em que é Agravante
ANDERSON ANTÔNIO DA CRUZ FRANÇA
e Agravado
A.H.D.J.F., representado por
ANDREIA DOS SANTOS DE JESUS FRANÇA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)